Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018356-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), MARCOS VENICIO ROSA OLIVEIRA - CPF: 003.569.251-02 (AGRAVADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da parte executada, mantendo a exigibilidade de multa diária (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer, ao fundamento de que a intimação do advogado seria suficiente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prévia intimação pessoal do devedor continua sendo condição necessária para a cobrança de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, e se a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça permanece aplicável.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, expresso na Súmula 410, de que a prévia intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

4. A jurisprudência recente do STJ tem reafirmado que o teor da Súmula 410 permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, não sendo o artigo 513, § 2o, I, do referido diploma legal, suficiente para afastar a necessidade da comunicação pessoal para a exigibilidade das astreintes.

5. A ausência de intimação pessoal da parte executada para o cumprimento da obrigação de fazer torna a multa cominatória inexigível, o que impõe o acolhimento da impugnação para afastar a sua cobrança e dos consectários dela decorrentes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a inexigibilidade das astreintes.

Tese de julgamento:
“1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme o teor da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O entendimento sumulado permanece vigente e aplicável mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 513, § 2o, I, e 523.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 410 do STJ; STJ - AgInt no REsp 1.965.390/SP; STJ - AgInt no REsp 2.028.559/SP; STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.834.125/AM.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (Fase de Cumprimento de Sentença)
, registrada sob o
no 1016182-11.2018.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
MARCOS VENICIO ROSA OLIVEIRA
.

Em sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (
ID. 167921861
), a parte executada, ora
AGRAVANTE
, efetuou o depósito do valor de R$ 58.000,00 a título de garantia do juízo. Aduziu, em síntese, a inexigibilidade da multa diária por ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, sustentando a necessidade de observância da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Afirmou ainda a ausência de título executivo judicial e o excesso do valor das astreintes, que considerou desproporcional em relação ao valor da causa, configurando enriquecimento sem causa. Postulou, assim, a extinção da execução ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da imposição da multa.

Em manifestação sobre a impugnação (
ID. 175726227
), a parte exequente, ora
AGRAVADA
, defendeu a regularidade da intimação realizada e a ausência de prejuízo à executada, que teria demonstrado ciência inequívoca da ordem judicial. Sustentou que o descumprimento da obrigação de fazer persistia, o que justificaria a manutenção e a atualização do valor da multa, requerendo a rejeição da impugnação e o prosseguimento da execução com a cobrança dos valores adicionais decorrentes da mora.

A decisão agravada (
ID. 191566192
) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Fundamentou-se na superação da Súmula 410 do STJ pelo Código de Processo Civil de 2015, considerando suficiente a intimação do devedor na pessoa de seu advogado. Ademais, condenou a executada ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do artigo 523 do CPC, por entender que o depósito realizado teve a finalidade de garantia do juízo e não de pagamento voluntário, determinando o prosseguimento da execução.

A parte
AGRAVANTE
interpôs recurso de Agravo de Instrumento (
ID. 291410369
), alegando que a cobrança da multa cominatória é inexigível, pois não houve sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, insistindo na vigência da Súmula 410 do STJ. Sustentou que a intimação de seu patrono não supre tal exigência. Argumentou também sobre o excesso do valor das astreintes, que seria desproporcional e configuraria enriquecimento ilícito, e a ausência de título executivo certo, líquido e exigível. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para julgar procedente a impugnação.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo em decisão registrada no
ID. 291536858
.

Nas Contrarrazões (
ID. 291892893
), a parte
AGRAVADA
defendeu a manutenção da decisão recorrida. Reafirmou que a Súmula 410 do STJ foi superada pelo CPC/2015, sendo válida a intimação via advogado. Aduziu que a multa do artigo 523 do CPC é devida, pois o depósito foi realizado como garantia do juízo, e que o valor das astreintes é consequência da contumácia da própria
AGRAVANTE
em cumprir a ordem judicial. Postulou, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a cobrança de multa diária no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) e aplicando multa de 10% sobre o débito com honorários advocatícios.

Alega a parte agravante que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, sendo inexigível a multa diária nos termos da Súmula 410 do STJ, além de sustentar o excesso do valor das astreintes.

Já a parte agravada defende que o art. 513, §2o, do CPC/2015 superou o entendimento sumulado, tornando suficiente a intimação do advogado constituído nos autos para deflagrar o prazo e autorizar a incidência da multa cominatória.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

A questão central dos autos reside na análise da vigência e aplicabilidade da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
. Este entendimento consolidado há décadas no âmbito da Corte Superior representa garantia fundamental do devido processo legal, assegurando que o devedor tenha inequívoca ciência da obrigação e das consequências de seu eventual descumprimento antes da imposição de sanção patrimonial.

Nesse sentido, verifico que a tese sustentada pela parte agravada de que o advento do Código de Processo Civil de 2015 teria superado o enunciado sumular não encontra respaldo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Embora o art. 513, §2o, inciso I, do CPC estabeleça que o devedor será intimado pelo Diário da Justiça Eletrônico quando representado por advogado nos autos, tal dispositivo regulamenta especificamente o cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, não se estendendo automaticamente às obrigações de fazer ou não fazer com fixação de astreintes.

Ademais, verifica-se dos autos que não houve a expedição de qualquer intimação pessoal da empresa agravante, seja por mandado ou mesmo por meio eletrônico, conforme possibilita a Lei 11.419/2006, muito embora a instituição financeira já possua cadastro perante este Tribunal para recebimento de intimações eletrônicas. A análise da aba "expedientes" do processo de origem corrobora tal constatação, evidenciando que apenas o patrono da agravante foi cientificado da obrigação por meio de intimação publicada no Diário Oficial.

É essencial destacar que a sistemática processual estabelecida pelo CPC não afastou a necessidade de intimação pessoal para incidência de astreintes. Pelo contrário, o ordenamento jurídico prevê que, descumprida a determinação após intimação do advogado, deve ser promovida a intimação pessoal da parte como condição para se tornar exigível a multa cominatória. Interpretar de forma diversa significaria suprimir garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, permitindo a imposição de sanção patrimonial sem que a parte tenha inequívoca ciência da obrigação.

Outrossim, enquanto não houver o julgamento definitivo do Tema 1296 do STJ, que versa sobre a possível revisão da Súmula 410, este enunciado continua vigente e constitui precedente obrigatório para todos os tribunais do país. A jurisprudência recente da Corte Superior tem reafirmado sistematicamente a necessidade de intimação pessoal, como demonstram os seguintes julgados:
"É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil"
(STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP, Segunda Turma, DJe 23/06/2022).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
"A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ, a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor"
(STJ - AgInt no REsp: 2028559 SP, Quarta Turma, DJe 20/04/2023).

Igualmente relevante é o posicionamento consolidado de que
"segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil"
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834125 AM, Terceira Turma, DJe 29/02/2024).

Constata-se, portanto, que a orientação jurisprudencial do STJ permanece firme no sentido de exigir a intimação pessoal do devedor como condição
sine qua non
para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A ausência desta formalidade essencial torna inexigível a multa diária, independentemente do tempo decorrido ou do valor acumulado.

No caso concreto, verifico que a decisão agravada se fundamentou em precedentes de tribunais estaduais e na mera expectativa de revisão da Súmula 410, desconsiderando a vigência atual do entendimento sumulado. Tal posicionamento contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que mantém íntegra a exigência de intimação pessoal mesmo após o advento do CPC/2015.

Por conseguinte, reconhecendo a inexigibilidade da multa diária por ausência de intimação pessoal da agravante, torna-se desnecessária a análise das demais questões suscitadas no recurso, notadamente quanto ao eventual excesso do valor das astreintes e à aplicação da multa do art. 523, I, do CPC, uma vez que estas decorrem diretamente da cobrança da multa cominatória ora afastada.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando inexigível a multa diária (astreintes) no valor de R$ 58.000,00, bem como a multa de 10% e os honorários advocatícios decorrentes do art. 523, I, do CPC, determinando a extinção da execução quanto a estes valores.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025